Tribunal: CARF
Processo: 10980.010530/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010530/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.143 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LUIZ FRANCISCO AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a dedução de despesas os profissionais
médicos Luiz Felipe S. Nogara, Anésio F. S. Ferrari e Fabiana Lindner.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 30 de junho de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.538,20, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.795,54.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) apresentou à Delegacia da Receita Federal de Curitiba cópia do efetivo
pagamento correspondente ao profissional médico Luiz Felipe S. Nogara;
b) comprovou que o efetivo “uso do serviço” corresponde a auxiliar médica,
Helena Mehret Ávila, no parto da sua filha e dependente;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010530/2008-99
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010530/2008-99

c) as demais despesas médicas referem-se ao parto de sua filha Laura Helena
Mehret Ávila; e
d) concorda com a impugnação do recibo no valor de R$ 700,00 emitido pelo
profissional médico Rodrigo Brolin Santis e a de R$ 50,00 emitido pelo
profissional Luiz A. W. Cantor.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extrato
bancário (fls. 12 e 13); (ii) certidão de nascimento (fls. 14); (iii) recibos médicos (fls. 18 a 22)
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-31.906 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não há comprovação do efetivo pagamento e que os documentos
apresentados estão ilegíveis.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Anésio J S Ferrari
R$ 1.595,00
Glosa Mantida
Gecelina S Ferrari
R$ 180,00
Glosa Mantida
Fabrina de D Lidner
R$ 650,00
Glosa Mantida
Rodrigo Brolin Santis
R$ 700,00
Matéria não impugnada
Hospital Santa Cruz
R$ 2.180,54
Parcialmente Deduzida
Anestesiologia Assoc. Batel SS
R$ 1.000,00
Glosa Mantida
Luiz F S Nogara
R$ 10.440,00
Glosa Mantida
Luiz A W Cantor
R$ 50,00
Matéria não impugnada

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) possui conta conjunta com a sua esposa e que o valor referente ao pagamento
do profissional médico Luis Felipe S. Nogara, foi feito em espécie e saiu dessa
conta; e
b) anexa cópias dos recibos dos profissionais cujos documentos estavam
ilegíveis.
O Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
contrato de abertura de conta no Banco do Brasil (fls. 52 a 59); (ii) recibos médicos (fls. 60 a
65); (iii) fluxo de caixa (fls. 66 e 67).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010530/2008-99

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a sobre a dedução
de despesas médicas com os profissionais Luiz Felipe S. Nogara (R$ 10.440,00), Anésio F. S.
Ferrari (R$ 2.300,00) e Fabiana Lindner (R$ 650,00), da base de cálculo do IRPF, objeto do
recurso que passo a analisar.
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas com o profissional Luiz Felipe S. Nogara, conforme ao
que se depreende da notificação de lançamento juntada a fls. 06 destes autos.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010530/2008-99

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme o que se verifica o acordão a quo, as despesas com os referidos
profissionais foram mantidas com base no entendimento de que as declarações apresentadas não
identificavam o nome do beneficiário dos serviços realizados.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
O Recorrente anexou em sua impugnação o extrato bancário (fls. 12) que
demonstrava um saque no dia 07/12/2004 no valor de R$ 12.000,00, cuja função era o
pagamento do profissional médico Luiz Felipe S. Nogara. A Turma Julgadora a quo manteve a
glosa com base no entendimento de que não havia documentação que comprovasse que a conta
era conjunta, uma vez que o nome que consta no extrato é o sua cônjuge. Foi anexado em sua
impugnação a cópia do contrato de abertura da conta corrente, da qual comprova que pertencia
ao casal. Ante o exposto e o conjunto probatório, a dedução dessa despesa deve ser restaurada.
Relativamente aos profissionais Anésio F. S. Ferrari e Fabiana Lindner, os
documentos apresentados pelo ora Recorrente em sua impugnação estavam ilegíveis, não sendo
possível identificar o CPF e o número de registro em órgão de classe do profissional médico e,
portanto, tiveram suas glosas mantidas. Ao anexar os recibos novamente em seu recurso
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010530/2008-99

voluntário, o Recorrente supre a demanda levantada pela C. Turma Julgadora, portanto, as
despesas com os referidos profissionais devem ser restauradas.
Ademais, ressalta-se que o Recorrente não contesta as despesas médicas com os
profissionais Gecelina S. Ferrari, Hospital Santa Cruz e Anestesiologia Assoc. Batel SS. Sendo
assim, considera-se que a matéria não foi impugnada e, consequentemente, não sendo analisada
no presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para restaurar a dedução de despesas com os profissionais médicos Luiz
Felipe S. Nogara, Anésio F. S. Ferrari e Fabiana Lindner.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital